Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Despesas de internação. Hospital privado. O embargante alega contradição no acórdão acerca da existência de omissão do Distrito Federal em transferir o autor para leito de UTI pública, fato que obrigaria o réu a custear as despesas em hospital privado. Todavia, não há contradição no acórdão embargado. O item 3 do acórdão esclarece que “o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública.” Por sua vez, o item 5 complementa a fundamentação, no sentido de que, “a despeito da demora entre a data que o autor foi inserido na lista e a data em que foi transferido para leito de UTI regulado, verifica-se que o requerente, efetivamente, não foi internado em leito de UTI no hospital privado que escolheu para ser atendido, conforme se extrai do documento de ID 28255580 - Pág. 12/14.” Desse modo, não há que falar em condenação do réu em custear despesas com leito de UTI em hospital privado. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
W